Tribunal: TJSP
Processo: 1005776-23.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Ação declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual. Sentença de procedência parcial, reconhecendo o abuso dos reajustes e determinando sua substituição pelos índices praticados pela ANS para o período, em relação a contratos individuais. Insurgência pela ré. Regularização das custas recursais, a possibilitar o

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Ação declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual. Sentença de procedência parcial, reconhecendo o abuso dos reajustes e determinando sua substituição pelos índices praticados pela ANS para o período, em relação a contratos individuais. Insurgência pela ré. Regularização das custas recursais, a possibilitar o conhecimento do recurso. Cerceamento de defesa não configurado. Partes que, ao tempo da especificação de provas, manifestaram desinteresse à sua produção. Peticionamento da ré, após o decurso do prazo, com manifestação diversa não amparada em fato novo, que não é apta a afastar a preclusão já consumada. Ausência de violação ao direito de defesa. MÉRITO. Pedido formulado na inicial que era restrito à declaração de nulidade da cláusula de reajuste por sinistralidade, afastando a possibilidade de discussão do reajuste financeiro (VHMC), em coerência com a aceitação do percentual proposto a este título nas comunicações eletrônicas trocadas entre as partes. Sinistralidade. Validade da disposição que prevê essa modalidade de reajuste, expressa de forma clara e transparente no contrato, com indicação dos parâmetros de sua incidência. Previsão destinada a assegurar a manutenção do equilíbrio econômico do contrato. Precedente do STJ. Abuso que exige a análise do caso concreto, em consideração aos deveres de informação e transparência que devem ser observados pelas partes. Hipótese dos autos em que foi encaminhada planilha contendo o detalhamento dos elementos que compuseram a nova base de cálculo, segundo parâmetros expressos em fórmula contratual sem maior complexidade, com indicação mês a mês, de forma a permitir a exata e clara identificação do percentual de reajuste. Ausência de encaminhamento das informações com documentos comprobatórios dos gastos que não afeta sua validade, em consideração ao fato de que não houve qualquer questionamento aos valores, antes, tendo havido demonstração de conhecimento quanto às razões que conduziram à elevação da taxa de sinistralidade e superação do teto máximo previsto no contrato, conforme proposições de negociação que antecederam a demanda. Reajuste que, embora expressivo, foi justificado e encontra suporte no contrato, estando diretamente relacionado à expressiva sinistralidade e relação a alguns segurados. Violação ao CDC não configurada. Impossibilidade de substituição dos reajustes praticados pelos índices da ANS, próprios a contratos individuais. Sentença reformada, com a improcedência da ação e inversão da sucumbência. RECURSO PROVIDO.